Tribunal: TJDFT
Processo: 0734118-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE JULGA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANEJADOS CONTRA SENTENÇA. NATUREZA INTEGRATIVA. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do art. 1.009 do CPC/15, o recurso cabível contra sentença é a Apelação.

2. A decisão que julga os embargos de declaração manejados em desfavor da sentença possui efeito meramente integrativo, de modo que constitui erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento contra referida decisão, o que impõe o reconhecimento da inadmissibilidade do recurso.

3. Agravo Interno conhecido e não provido.